Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA INFORMATIZADO. PJE. EMPRESAS CADASTRADAS NA FORMA DA PORTARIA GC-160/2017. POSSIBILIDADE. APELO ADESIVO. CONDENAÇÃO EM DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART 485, §2o, CPC. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Não promovido o andamento do feito após a regular intimação pessoal determinada ao §2o do artigo 485 do Código de Processo Civil, legítima é a extinção do feito por abandono na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
2. Nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, III, CPC) é legítima a realização de intimação pessoal (Art. 485, §1o, CPC) por meio do sistema informatizado (PJe) para as empresas cadastradas na forma da Portaria GC-160/2017 deste Tribunal.
3. Conforme disposto ao §2o do artigo do Código de Processo Civil, extinto o feito por abandono da causa, deve haver a condenação da parte autora/exequente ao pagamento das despesas e honorários sucumbenciais.
4. Apelo da exequente não provido. Recurso adesivo provido. Sentença reformada. Honorários recursais fixados.